Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724799-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VANDSON PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a r. decisão de ID 195183838, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701987-04.2018.8.07.0010, proposto pelo agravante em desfavor de VANDSON PEREIRA DOS SANTOS, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD, na modalidade reiterada, sob o fundamento de que o exequente, a quem cabe diligenciar para a localização de bens, não demonstrou a alteração da situação financeira do executado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o acionamento dos sistemas disponíveis ao Juízo tem o condão de efetuar, de forma ágil e eficiente, a busca de ativos patrimoniais da parte executada, aumentando assim a probabilidade de a credora obter a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Alega que o condicionamento da renovação de pesquisas à comprovação da alteração da situação financeira do executado viola o princípio da cooperação para utilização dos meios de execução típicos. Tece arrazoado acerca da possibilidade de adoção de medidas executivas típicas visando o regular cumprimento das decisões judiciais, sobretudo quando há lapso temporal considerável entre a última diligência e o novo pedido de renovação (3 anos). Ao final, a agravante postula o provimento do recurso para que seja determinada a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias. Subsidiariamente, postula o deferimento da reiteração em momento posterior. Preparo recolhido (IDs 60438641 e 60438642). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2024 às 16:16:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora